Tribunal: TJSP
Processo: 2131869-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2131869-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SPINA IRIS, é embargado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131869-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31711
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2131869-57.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Condomínio Edifício Irmãos Spina Iris
Embargada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo - Sabesp
Juiz: Cláudio Antonio Marquesi
Comarca: São Paulo 24a Vara Cível do Foro Central
Voto 31711
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e
III do artigo 1.022 do CPC
Pretensão de
rediscussão da matéria já decidida Descabimento
Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em relação ao v. Acórdão Eletrônico de fls. 155/158 que,
por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto nos autos da ação declaratória de inexistência de débito
com pedido de liminar ajuizada por Condomínio Edifício Irmãos
Spina Iris em face da Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - SABESP, contra a decisão que indeferiu o pedido
de justiça gratuita do agravante.
O
embargante
sustenta
que
o
acórdão foi contraditório com a jurisprudência deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131869-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31711
3
Tribunal, considerando que o benefício pretendido já foi deferido em
outro recurso de agravo de instrumento julgado pela Vigésima
Sétima Câmara de Direito Privado, onde apresentada as mesmas
teses e provas.
É o relatório.
Não
se
verifica,
da
decisão
embargada, nenhum resquício da apontada contradição, também
não se cogitando de omissão, obscuridade ou erro material,
ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é
clara divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131869-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31711
4
MARINO NETO
Relator